Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jozé Tomas do Nascimento, diretor financeiro da Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (Faci/DF), em face do Acórdão 13335/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jozé Tomas do Nascimento, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. rejeitar o pedido de ingresso nos autos como parte interessada e amicus curiae da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião/DF e outras que assinam o mesmo documento, com fundamento no art. 146 do RITCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, em seu endereço próprio, ao seu representante legal e à Associação Comercial e Industrial de São Sebastião/DF.